Tribunal: STF
Processo: AI 394062
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF.
1.      Controvérsia
dirimida à luz de norma de direito local, circunstância impeditiva
da subida do extraordinário. Incidência da Súmula 280-STF.
2.      A
questão constitucional invocada nas razões do recurso extraordinário
 não foi debatida no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos
de declaração para sanar eventuais omissões. Incidência das Súmulas
282 e 356-STF.
3.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
prequestionamento implícito não viabiliza a admissão do recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.